Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere das razões recursais, insurge-se a agravante contra a decisão1 que (i) fixara que o termo inicial da prescrição previsto no artigo 921, §4o, do estatuto processual, deve coincidir com a decisão de ID 36523751, que a cientificara da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis de titularidade da agravada, e, outrossim, (ii) determinara o arquivamento dos autos diante da ausência de bens passíveis de penhora de titularidade da agravada e do transcurso de prazo superior a 1 (um) anos a contar da decisão de ID 36523751. De sua vez, objetiva o agravante, com o presente recurso, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmado “que o prazo prescricional não pode ser anterior à vigência da nova lei, nem o termo inicial pode ser em decisão anterior à nova lei; bem como que há bem penhorado nos autos, cujo o pagamento do debito depende de julgamento de discussão em outros autos, o que deve gerar somente a simples suspensão do presente feito, nos termos do artigo 313, V, do CPC, e não seu arquivamento por execução frustrada2.” Contudo, em consonância com as informações fomentadas pelo Juízo do cumprimento de sentença, a decisão guerreada fora parcialmente reconsiderada para determinar a suspensão do curso do executivo pelo prazo de um ano a contar da data de 11.04.20223. Diante desses fatos, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do agravo que formulara. I. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator